Tribunal: TJMT
Processo: 1002347-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002347-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): KAROLLYNA STTEFANY ARAUJO BORGES
AGRAVADO(S): KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – PROBABILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência recursal está condicionada a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a medida não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.
A restituição dos valores das prestações pagas pela compra e venda de imóvel depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, pois há um vínculo de dependência entre os pedidos da demanda, de modo que o deferimento da tutela de urgência na fase embrionária do processo ensejaria perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, sendo esta, portanto, circunstância limitadora para antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002347-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAROLLYNA STTEFANY ARAUJO BORGES - CPF: 045.128.571-92 (AGRAVANTE), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVADO), DEUSILENE SOCORRO DE SIQUEIRA - CPF: 456.198.671-53 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – PROBABILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art.

300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência recursal está condicionada a comprovação da

probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a medida não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A restituição dos valores das prestações pagas pela compra e venda de imóvel depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, pois há um vínculo de dependência entre os pedidos da demanda, de modo que o deferimento da tutela de urgência na fase embrionária do processo ensejaria perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, sendo esta, portanto, circunstância limitadora para antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Recurso desprovido
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002347-74.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
KAROLLYNA STTEFANY ARAUJO BORGES

AGRAVADO(S):
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
KAROLLYNA STTEFANY ARAÚJO BORGES
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga, Tutela de Evidência em Caráter Liminar e Indenização por Danos Morais n.o 1000276-90.2021.8.11.0003, ajuizada em face de
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
,
“que indeferiu o pedido de tutela de evidência/urgência da PARTE AUTORA ora AGRAVANTE, consistente especialmente acerca da necessidade do depósito judicial do valor pago pela parte autora”
(sic).

A agravante aduz que o Juízo de origem houve por bem em indeferir a tutela de urgência/evidência postulada na inicial, com a fundamentação de que não seria o caso de urgência, haja vista que o desenvolvimento do processo sem a concessão da liminar não causaria prejuízos a ora agravante, bem como que o pleito prescinde de dilação probatória.

Assevera que firmou contrato de instrumento particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com a requerida/agravada, tendo por objeto o Lote 34, Quadra 57 do Loteamento Residencial Parque Rosa Bororo, com 200,00 m2 (Frente 10,00 m, fundos 20,00 m, Lado Direito 20,00 m, Lado Esquerdo 10 m) – Rondonópolis/MT, conforme contrato no 93087/2014.

Registra que o imóvel em questão foi comercializado pela agravada em fase de construção, cujo início havia se dado em 07.09.14, o qual deveria ser entregue em 07.09.16, conforme firmado na minuta contratual, sendo este o fator determinante na aquisição pela agravante. Entretanto, apesar de vir quitando as parcelas, até os dias de hoje não recebeu o bem.

Diz a agravante que a questão encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado 543 prevê que
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
(sic).

Discorre que, além disso, existe julgado sob a égide de recursos repetitivos que lhe assegura o direito vindicado, conforme Tema 577-STJ.

Entende que resta demonstrada a probabilidade do direito perseguido,
“EM ESPECIAL À COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO DAS PARTES, O COMPROVANTE DOS PAGAMENTOS EXTRAÍDOS DO SÍTIO ELETRÔNICOS, A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RESCINDINDO O CONTRATO, etc.”
(sic).

Alega que o perigo da demora
“encontra-se também presente no caso em concreto, afinal, a natureza da verba ora pleiteada é para FINS DE MORADIA, CUJA PARTE SE ENCONTRA EM ESTADO GRAVÍDICO, ou seja, latente a necessidade, de modo que o indeferimento poderá ocasionar prejuízo processual incomensurável à PARTE AGRAVANTE, inclusive, obstá-la de adquirir uma nova moradia”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer a concessão da tutela de urgência/evidência, determinando à agravada que
“devolva imediatamente a quantia paga atualizada (Súmula 543- STJ), mediante depósito judicial”
(sic), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Gratuidade de Justiça deferida pelo juízo de primeiro grau (Id. 76011985).

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
pelo e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em Substituição Legal, na data de 02/03/2021, conforme decisão acostada no ID n. 78244981.

Em contraminuta, coligida no ID n. 80493986, a agravada rechaça as razões do recurso, apontando o desfazimento do negócio pela própria compradora, e pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento no qual a agravante insurge-se contra decisão do Juízo a
quo
, proferida nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, para o fim de determinar à agravada, que procedesse a devolução integral dos valores até então pagos
pela aquisição de imóvel, conforme Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel n. 93087/2014, haja vista o atraso na entrega do bem.

Questiona a agravante o inadimplemento contratual pela empresa agravada, consistente no atraso na entrega do empreendimento, que teria motivado a rescisão do contrato. Por sua vez, a agravada debate a rescisão imotivada pela desistência do adquirente.

Nesse contexto, o togado singular entendeu necessária a instrução processual. Eis o
decisum
hostilizado, no ponto:

“(...) Não consta nos autos qualquer documento capaz de
comprovar a irregularidade da cobrança perpetrada pela ré, de modo que a dívida é questionável e, portanto, não assiste razão ao demandante quanto ao pleito antecipatório.

Assim, não há como impedir que a empresa credora exerça os seus direitos, entre os quais se encontra o de efetuar a cobrança das parcelas em aberto, bem como lançar ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

In casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora.

(...)

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.

Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro o pedido (...)”
(Id. 76011985).

A valer,
não se vislumbra
qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida, haja vista que,
como bem pontuou a magistrada singular,

a probabilidade do direito postulado requer incursão processual, com a garantia do devido processo legal procedimental, a fim de se aquilatar, com segurança,
se o alegado descumprimento contratual ocorreu por culpa exclusiva da empresa agravada, de modo a assegurar à compradora, ora agravante, a restituição integral das parcelas pagas
, como pleiteia.

A questão é controversa nos autos, na medida em que a agravante o
põe-se sustentando o injustificado atraso na entrega das obras de infraestrutura, ao passo que a empresa afirma que o empreendimento esta 100% concluído, e que a rescisão operou-se por desistência imotivada da compradora, fato que lhe garante a retenção de 25% do percentual das parcelas pagas.

Nesse desiderato, o pretendido depósito judicial da integralidade das parcelas pagas exige a incursão no mérito da lide, vez que
o ressarcimento dos valores depende da procedência da ação de rescisão contratual, ou seja, do reconhecimento da culpa exclusiva do vendedor, haja vista o vínculo de dependência dos pedidos, o que não é possível de sopesar neste estágio inicial da lide,
sendo mais prudente em casos como tais a formação do contraditório para que melhor compreensão dos fatos e da controvérsia seja alcançada.

Demais a mais, não obstante as razões recursais expostas, não há evidência do dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento processual, visto que não há indício de que a agravante esteja em via de sofrer algum dano proveniente da decisão recorrida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS -LIMINAR NEGADA -TUTELA DE EVIDÊNCIA CONSISTENTE NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – INDEFERIMENTO MANTIDO – AUSÊNCIA DOS REQUSISITOS DO ARTIGO

311 DO CPC
– TUTELA DE URGÊNCIA

CONSISTENTE NA VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – PRETENDIDA DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGOS - ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

A concessão de tutela de evidência depende da demonstração inequívoca da presença dos requisitos do art. 311 do CPC. Caso específico em que se revela necessária a produção de provas na origem.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra.”
(N.U 1014768-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Por outro lado, patente a irreversibilidade do provimento, tendo em conta a satisfatividade da medida pretendida, cujo deferimento pode esvaziar o mérito da ação originária.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a tutela de urgência não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - A reintegração de posse depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, pois há um vínculo de dependência de um dos pedidos da ação para com o outro, no caso, a sentença favorável da rescisão do contrato de compra e venda para o deferimento da reintegração na posse do imóvel.

III - Além de inexistir perigo que dano que envolva o bem imóvel, objeto da lide, vale ressaltar que o deferimento da tutela de urgência no presente caso, ensejaria perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, sendo este, portando um limitador objetivo para o deferimento da tutela judicial ora almejada (art. 300, §3o, do CPC).
”
(N.U 1000807-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021